Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703814-20.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ALMIR FILIPE VELOSO COELHO ALVES RECORRIDO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. SISTEMA PRICE. CONTRATO COM ENTIDADE NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI DE USURA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA LEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. 1. Não é necessário verificar se há capitalização de juros no cálculo do saldo devedor do contrato, por ser intrínseca à Tabela Price, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à pactuação de juros, que incide a Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) em contratos firmados por entidade não integrante do Sistema Financeiro Nacional (Precedentes: AREsp 2272410, AREsp 2318616 e REsp 2005302). 3. A aplicação da Tabela Price é consectário lógico da cobrança de capitalização mensal de juros (juros compostos), sem necessidade de perícia para sua constatação, e juros sobre juros (com necessidade de perícia para sua constatação), algo que não é permitido para construtoras, incorporadoras, loteadoras, imobiliárias e particulares, que não se equiparam às instituições financeiras (AREsp 2255191, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 9.2.2023). 4. No caso concreto, não é nula a contratação de juros de 8% ao ano, por estar abaixo do limite estabelecido pela Lei de Usura. Assim, é válida a cláusula que prevê o emprego da Tabela Price, pois embora a ré não integre o Sistema Financeiro Imobiliário, por não ser instituição financeira, a taxa de juros contratada não supera 12% ao ano. 5. A cláusula contratual que transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem não é abusiva, se demonstrado que o comprador foi previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 6. Os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido pela parte vencedora ou do valor atribuído à causa. 7. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou for inestimável ou irrisório o valor da causa. 8. Apelação do Autor conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Apelação interposta pelo Réu conhecida e provida. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 355, inciso I, do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa. Articula a necessidade do deferimento da perícia contábil no caso em debate; b) artigos 4o do Decreto-Lei 22.626/33 (Lei de Usura), 5o, inciso III, da Lei 9.514/97 e 489, inciso VI, do CPC, afirmando que a recorrida não integra o Sistema Financeiro Nacional, não podendo se utilizar da tabela PRICE, tampouco da capitalização de juros, devendo restituir ao recorrente todos os valores cobrados a títulos de juros capitalizados e realizar a conversão da tabela PRICE para tabela SAC de amortização. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Entende, ainda, que responsabilidade legal pelo pagamento da comissão de corretagem é de quem contrata os serviços do corretor. Diante disso, a taxa de corretagem deveria ter sido paga pela construtora/incorporadora, tendo em vista que foi ela quem se beneficiou dos serviços prestados. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à tese recursal no sentido de que a taxa de corretagem deveria ter sido paga pela construtora/incorporadora, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1599511/SP (Tema 938), concluiu que pela “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca do cerceamento de defesa e da necessidade da perícia contábil no caso em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve seguir o apelo em relação à apontada ofensa ao artigo 489, inciso VI, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada ofensa aos artigos 4o do Decreto-Lei 22.626/33 (Lei de Usura) e 5o, inciso III, da Lei 9.514/97. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 52747013): (...) O Autor aduz que a Apelada não integra o Sistema Financeiro Habitacional e não poderia utilizar a capitalização de juros mensal para a confecção do contrato. Verifica-se no Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma firmado entre as partes que na aquisição do Apartamento 406, do Bloco A, do Edifício Taguá Life Center, foi estabelecido pagamento de sinal de R$ 32.260,32 (trinta e dois mil, duzentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) e saldo de R$ 264.200,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e duzentos reais), da seguinte forma: “G.2 - SALDO DO PREÇO: R$ 264.200,00 duzentos e sessenta e quatro mil e duzentos reais (89,12 % DO VALOR DO CONTRATO) G.2.1 - R$ 185.800,00 (cento e oitenta e cinco mil e oitocentos reais) através de 100 (cem ) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 2.541,40 (dois mil e quinhentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) cada uma, já acrescidas de juros de 8,000% a.a. (oito por cento ao ano), calculados pelo PRICE, a partir de 01/02/2021, com o primeiro vencimento em 01/04/2021 e as demais em igual dia dos meses subsequentes, corrigidas monetariamente na forma do presente instrumento. G.2.2 - R$ 78.400,00 (setenta e oito mil e quatrocentos reais) através de 7 (sete ) parcelas anuais e sucessivas, no valor de R$ 14.866,56 (quatorze mil e oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) cada uma, já acrescidas de juros de 8,000% a.a. (oito por cento ao ano), calculados pelo PRICE, a partir de 01/02/2021, com o primeiro vencimento em 01/12/2021 e as demais em igual dia e mês dos anos subsequentes, corrigidas monetariamente na forma do presente instrumento. A soma de todas as parcelas, acrescidas de juros contratuais, resulta em R$ 390.466,24 (trezentos e noventa mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Todo o saldo do preço será reajustado monetariamente, exceto a(s) parcela(s) irreajustável(eis) acima indicada(s). H DATA DE INÍCIO DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS CALCULADOS PELO SISTEMA DA TABELA PRICE O saldo do preço, previsto na letra "G.2" do Quadro Resumo, exceto a(s) parcela(s) irreajustável(is) devidamente indicada(s), será corrigido monetariamente e mensalmente (artigo 46 da Lei no 10.931, de 02/08/2004) pelo Índice de Preços para o Consumidor Amplo (IPCA), publicado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir do primeiro dia do mês desse contrato, obedecendo às estipulações da Cláusula 2 do presente instrumento. Considerando que o índice eleito neste instrumento pode ser divulgado após as datas acordadas para o vencimento das parcelas, ajusta-se que será utilizado como índice-base e índice de reajuste aquele divulgado no 2o mês anterior ao da aplicação, nos termos da Cláusula 2. Além da correção monetária acima, a partir de 01/02/2021, a cada uma das parcelas do preço expressas em reais, quando houver indicação na respectiva parcela prevista na letra "G.2" do Quadro Resumo, serão acrescidos juros compensatórios de 8% (oito por cento) ao ano (efetivos), Calculados pelo Sistema de Tabela Price, nos termos da Cláusula 2 deste instrumento.” Há, portanto, previsão expressa de juros compensatórios de 8% (oito por cento) ao ano, calculados pela Tabela Price, conforme a Cláusula H do contrato em questão, que, também, prevê a correção monetária das parcelas pelo IPCA, conforme o art. 46 da Lei n. 10.931/04. O sistema Price, também conhecido como Sistema Francês de Amortização, é um método de cálculo utilizado para o pagamento de financiamentos, em especial aqueles de longo prazo, como empréstimos imobiliários. Tal sistema é baseado na amortização constante da dívida ao longo do tempo, com parcelas fixas que englobam juros e amortização do saldo devedor. Na Tabela Price, as parcelas são calculadas de forma que o valor a ser pago seja distribuído de maneira equilibrada ao longo do período de financiamento. As primeiras parcelas possuem um componente maior de juros e menor de amortização, enquanto as últimas têm uma proporção maior de amortização e menor de juros. Isso ocorre porque, com o pagamento das prestações, o saldo devedor vai diminuindo e, consequentemente, os juros incidentes sobre ele também diminuem. Em relação à pactuação dos juros, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que incide a Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) às instituições financeiras não integrantes do Sistema Financeiro Imobiliário (Precedentes: AREsp 2272410, AREsp 2318616 e REsp 2005302). (...)De fato, as construtoras, loteadoras e incorporadoras estão proibidas de cobrar juros capitalizados (juros sobre juros) nos financiamentos de imóveis, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 22.626/1933 (Lei de Usura). No entanto, essa proibição não compreende a cumulação dos juros vencidos, que, no caso, são de 8% ao ano, ao saldo devedor financiado. Confira-se: “Artigo 4o. É proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano”. Além disso, convém esclarecer que o Decreto n. 22.626/1933 estabelece o limite de 12% de juros ao ano, por prever o dobro da taxa prevista no Código Civil (1916), que é 6%. (...)Concluo que no caso concreto não há nulidade na taxa de juros de 8% ao ano, calculados pela Tabela Price, pois está abaixo do limite estabelecido pela Lei de Usura. Assim, deve ser reconhecida válida a cláusula que estabelece o emprego do sistema da Tabela Price, pois embora a Ré não integre o Sistema Financeiro Imobiliário, por não ser instituição financeira, a taxa de juros contratada não supera 12% ao ano. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e nova análise contratual, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Nada a prover quanto ao pedido de ID 54153724, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência. Eventual pedido de restituição do valor do preparo deve ser realizado perante a Corte Superior, uma vez que o beneficiário da GRU emitida nos autos é o Superior Tribunal de Justiça. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028